Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-86.2020.8.11.0024
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001018-86.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (RECORRIDO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001018-86.2020.8.11.0024

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Chapada dos Guimarães/MT

Recorrente(s):

Município de Chapada dos Guimarães

Recorrido(s):

Luciano Augusto Neves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de maio de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO AUTOR A RESSARCIR AO ERÁRIO. PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

PRESCRIÇÃO. TEMA 899 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 636.886 RG/AL, Tema 899 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

“A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento”.

(STF - RE: 636886 AL, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2020)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido formulado na inicial,
DECLARANDO
prescrita a divida oriunda do processo do TCE n. 6.490-6/2000, ratificando a medida liminar deferida ID N. 37554352, para que a RÉ se abstenha de inscrever o nome do Autor na dívida ativa, de lançar qualquer restrição/protesto dos valores anteriormente citados, fazendo com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC”.

O autor, ora Recorrido, ajuizou a presente ação declaratória de prescrição, onde alega, em síntese, que, nos idos de 1999, presidiu a Câmara Municipal de Vereadores de Chapada dos Guimarães e, por conta de supostas irregularidades, teve suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sendo firmado o entendimento no sentido de compeli-lo ao ressarcimento, referente às despesas alheias à finalidade pública, pago indevidamente aos vereadores a título de remuneração e multa. Sustenta que não há dúvidas que qualquer pretensão do Requerido em exigir o referido ressarcimento encontra-se flagrantemente prescrito, pois decorreu mais de 16 (dezesseis) anos da data da publicação do acórdão.

O Município Reclamado, ora Recorrente, aduz que segundo apurado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Processo nº 64906/2000), o Recorrido, quando foi Presidente da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães, praticou, dolosamente, inúmeras condutas que se amoldam a figuras definidas como improbidade administrativa e que causaram prejuízos aos cofres públicos. Argumenta que o ressarcimento ao erário relativo a danos decorrentes de improbidade administrativa são imprescritíveis, nos termos do artigo 37, § 5º, da CRFB.

Ao final, o Município Recorrente requer seja reformada a sentença, a fim de afastar a declaração da prescrição com relação aos valores que o Recorrido deve ressarcir aos cofres públicos, na exata forma apurada pelo Tribunal de Contas Estadual (Processo 64906/2000).

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Colendos Pares;

A controvérsia da presente demanda, cinge-se na prescrição ou não, dos débitos oriundos da decisão do TCE/MT, a qual condenou o Autor ao ressarcimento correspondente a 53,88 UPFs/MT, referente às despesas alheias à finalidade pública, no valor de 9.717,90 UPFs/MT, pago indevidamente aos vereadores a título de remuneração e à multa de 50 UPFs/MT.

Eis o acórdão da decisão do TCE/MT, Processo Nº64906/2000, Decisão Nº45/2004,

Julgamento17/02/2004, Publicação17/03/2004:

“ACORDAM os senhores conselheiros do Tribunal de Contas, à unanimidade, acompanhando o voto do conselheiro relator e de acordo com o Parecer nº 10.441/2003, da Procuradoria de Justiça, em receber o Recurso de Reconsideração interposto às fls. 578/600-TC, negar-lhe provimento, para manter inalterada a decisão mencionada no Acórdão nº 986/2002, quanto à irregularidade das contas da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães, do exercício de 1999, gestão do sr. Luciano Augusto Neves, bem como quanto aos ressarcimentos de responsabilidade do ex-Presidente daquele Legislativo, no valor correspondente a 53,88 UPFs/MT, referente às despesas alheias à finalidade pública, no valor de 9.717,90 UPFs/MT, pago indevidamente aos vereadores a título de remuneração e à multa de 50 UPFs/MT, aplicada ao gestor com base no inciso VIII, do artigo 61, da Lei Complementar nº 11/91, encaminhando-se os autos à Procuradoria Geral do Estado para as providências, comunicando-se, ainda, à Fazenda Pública Municipal para que proceda a cobrança do débito que lhe é devido”.

A matéria discutida nestes autos foi enfrentada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
TEMA 899 (Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas
),
Relator: MIN. Alexandre de Moraes,
Leading Case:

RE 636886
, sendo firmada a seguinte tese:
“É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

Eis a ementa do acórdão:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE.

1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.

2.
Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897).
Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.

3.
A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.

4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).

5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.
Fixação da seguinte tese para o TEMA 899:
“É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

(STF - RE: 636886 AL, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2020)

Nos termos do entendimento firmado no julgamento do TEMA 899/STF,
“é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.

Transcrevo trecho da fundamentação constante no voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, que destacou a prescritibilidade das decisões dos Tribunais de Contas da seguinte maneira:

"Entendo que, as razões que levaram a maioria da CORTE a estabelecer excepcional hipótese de imprescritibilidade, no tema 897, não estão presentes em relação as decisões do Tribunal de Contas que resultem imputação de débito ou multa, e, que, nos termos do §3º, do artigo 71 da CF, tem eficácia de título executivo; sendo, portanto, prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada nessas decisões; uma vez que,
(a) a Corte de Contas, em momento algum, analisa a existência ou não de ato doloso de improbidade administrativa
;
(b) não há decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito doloso, inexistindo contraditório e ampla defesa plenos, pois não é possível ao imputado defender-se no sentido da ausência de elemento subjetivo”.

Constou ainda no tópico 2 da Ementa do acórdão que “
Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que,

SOMENTE SÃO IMPRESCRITÍVEIS AS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADAS NA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI 8.429/1992 (TEMA 897).
Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública”.

Consta ainda que: “
A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que,
no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento
”.

Transcrevo a tese jurídica fixada no julgamento do
TEMA

897/STF “Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa
”:
“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”

Com efeito, ante ao teor das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos TEMAS 897 e 899, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa
doloso tipificado na Lei 8.429/1992
(TEMA 897), sendo
prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas (TEMA 899)

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM CONDUTA ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, APURADA PROCEDIMENTO DE TRIBUNAL DE CONTAS - PRETENSÃO SUJEITA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - PRECEDENTE VINCULANTE RE 852475 (TEMA 897) E RE 636886 (TEMA 899) DO STF - DECURSO INTEGRAL DO LAPSO EXTINTIVO NO CASO CONCRETO - SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA NO SUCEDÂNEO RECURSAL. Segundo teses fixadas, respectivamente, nos precedentes vinculantes RE 852475 (Tema 897) e RE 636886 (Tema 899), "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa" e "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". Transcorrido integralmente, entre a ciência do órgão Ministerial acerca da decisão da Corte de Contas e a propositura do presente feito, o lapso quinquenal extintivo da pretensão, deve ser confirma da r. sentença de Primeiro Grau que reconheceu a prescrição.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000220066559001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO. TEMA 899 DO STF. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 636.886 RG/AL, Tema 899 da Repercussão Geral, fixou a tese de que ?É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.? 2. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário quando transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime
.(
TJ-DF 00239306520168070018 DF 0023930-65.2016.8.07.0018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 25/11/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Apelação. Execução Fiscal. Acórdão do Tribunal de Contas. Prescrição. Tema 899/STF. 1. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Tema 899/STF. 2. Apelo não provido. (TJ-RO - AC: 70004763220168220013 RO 7000476-32.2016.822.0013, Data de Julgamento: 17/07/2020)

Apelação. Protesto. Acórdão do Tribunal de Contas. Prescrição. Tema 899/STF. Honorários advocatícios. 1. É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas. Tema 899/STF. 2. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em valor fixo e razoável, de acordo com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. Apelo parcialmente provido.(TJ-RO - AC: 70078321420168220002 RO 7007832-14.2016.822.0002, Data de Julgamento: 07/10/2020)

Desta forma, no presente caso, a decisão do TCE/MT no processo n. 64906/2000 foi publicada em 17/03/2004, e até o presente momento não há notícias de ajuizamento de ação executiva por parte da Fazenda Pública, transcurso de mais de 16 (dezesseis) anos entre a data da decisão condenatória da Corte de Contas e o ajuizamento da ação, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida que declarou prescrita a divida discutida nestes autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
mas NEGO-LHE provimento.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022